Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de cumprimento do acórdão do mandado de segurança no 2438/91, promovido por Toioko Kai Mizuno, Marcelo Homem de Faria, Lea Siffert Torres, José Arimathéa de Araújo Athayde Lima, Jose de Ribamar Ribeiro Resende e Irene de Souza Maciel Pires, em face do Distrito Federal, para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa apurada entre a data da impetração do mandamus e a inclusão da vantagem pecuniária do incentivo funcional de 40 horas nos proventos dos impetrantes (IDs 12988384 e 12988484). Os exequentes apresentaram os demonstrativos discriminados e atualizados do crédito de forma individualizada e as respectivas memórias de cálculo, no valor total de R$6.389.490,70 (seis milhões trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e setenta centavos) (ID 12988484). O Distrito Federal apresentou impugnação, alegando excesso de execução no montante de R$2.325.823,41 (dois milhões trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos) (ID 12988486, p. 3/18). Em resposta à impugnação, os exequentes pugnaram pela rejeição e requereram o prosseguimento da execução pela parte incontroversa do crédito (ID 12988488). O pedido dos exequentes foi acolhido pela decisão de ID 17780207, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa do débito e autorizou o destaque dos honorários contratuais. Preclusa a decisão, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para atualização do débito, mediante a adoção provisória do índice de correção monetária e da taxa de juros na forma como indicada pelo executado. A decisão de ID 23006074 homologou os cálculos do Distrito Federal de ID 22452853 e determinou a expedição dos precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença em benefício dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais de 5% (cinco por cento) nos precatórios de cada um, conforme requerido no ID 12988488 e autorizado no ID 17780207. Após atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial no ID 30637212, nos termos das decisões de IDs 29100955 e 36196849, foram expedidas as requisições de precatório quanto à parte incontroversa ao eminente Desembargador Presidente (IDs 40345283, 40345390, 40345171, 40345140, 40344978 e 40344979). Intimadas as partes (IDs 41942831, 42218274, 43079907), apenas os exequentes se manifestaram (ID 42958093). Pugnaram pela continuidade do feito quanto aos valores controversos e requereram, em caso de rejeição da impugnação, a expedição de precatório em favor dos exequentes na importância total atualizada de R$3.901.672,16 (três milhões, novecentos e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme cálculos juntados nos IDs 42958096 e 42958098. Intimado para se manifestar sobre a petição dos exequentes de ID 42958093 e dos documentos de IDs 42958096 e 42958098, o Distrito Federal deixou o prazo transcorrer in albis (IDs 43267930, 43643786 e 44603982). A impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o excesso de execução, nos termos do acórdão no 1744865, de ID 50450479, em decisão unânime do Conselho Especial. Intimadas as partes (ID 50650248 e expedição eletrônica ao Distrito Federal em 25/08/2023, com registro de ciência em 03/09/2023), foram opostos embargos de declaração pelos exequentes (ID 50998572) e certificado o decurso do prazo do executado (ID 52605051). Os embargos de declaração opostos pelos exequentes foram conhecidos, mas não providos, à unanimidade, conforme acórdão de ID 55493798. As partes foram intimadas do acórdão dos embargos de declaração (IDs 55605480 e 55752933), tendo transcorrido in albis o prazo recursal (ID 56531245, 56531612, 56531462, 56531862, 56531277 e andamento processual quanto ao Distrito Federal). A certidão de ID 57511486 certificou o trânsito em julgado do acórdão. É o relatório. A impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada parcialmente procedente nos termos do acórdão no 1744865, de ID 50450479, em decisão unânime do Conselho Especial. Confira-se a ementa do julgado: “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU A INCLUSÃO AOS PROVENTOS DOS EXEQUENTES, PROFESSORES APOSENTADOS, DA VANTAGEM PECUNIÁRIA DO INCENTIVO FUNCIONAL DE 40 HORAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS DA CITAÇÃO INICIAL ATÉ 10/01/2003, DE 1,0% AO MÊS NO PERÍODO DE 11/01/2003 ATÉ 29/06/2009, E 0,5% AO MÊS A PARTIR DE 01/07/2009. ACOLHIMENTO PARCIAL. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/2009, DECLARADO CONSTITUCIONAL PELO STF NO RE 870.947/SE-RG NA PARTE EM QUE DISCIPLINA OS JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICAS NÃO-TRIBUTÁRIAS. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A COMPENSAÇÃO DA MORA NAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TR. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/2009, DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 870.947, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, dispõe que, “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” O dispositivo legal normatiza tanto a correção monetária como os juros de mora incidentes nas condenações em que for vencida a Fazenda Pública. 2. No julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade, em parte, do artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.o 11.960/2009. 3. Em relação aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nas relações jurídicas tributárias, devem ser aqueles pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em observância ao princípio constitucional da isonomia. Nas relações jurídicas não-tributárias, é válida a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, que dispõe sobre a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança. Ainda em relação aos juros moratórios, a Corte Suprema decidiu, no RE 870.947/SE-RG, que os juros incidem apenas até a data da expedição do precatório, pois, entre a data da expedição e o pagamento efetivo, não incidem juros moratórios, conforme Súmula Vinculante no 17. 4. No julgamento do REsp 1.495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça no reafirmou seu entendimento e referendou o do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que estabelece os juros de mora nos débitos da Fazenda Pública, nas relações jurídicas não-tributárias, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, e fixou critérios a serem aplicados na compensação da mora a depender da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. 5. A impugnação deve ser parcialmente acolhida apenas quanto ao pleito de incidência de juros de mora de 0,5% ao mês no período de agosto de 2001 a 09/01/2003, pois, nos termos do item 3.1.1 da tese jurídica fixada no Tema Repetitivo 905 (julgamento do REsp 1.495.144/RS), pelo Superior Tribunal de Justiça, as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes critérios de compensação da mora: a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; c) a partir de julho/2009: juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança. 6. A correção monetária dos débitos da Fazenda Pública também foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, na sistemática da repercussão geral, que decidiu pela inconstitucionalidade da utilização da remuneração básica da caderneta de poupança para correção monetária dos débitos fixados na condenação até a expedição do ofício requisitório, e assentou o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser aplicado, afastando, portanto, a incidência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.495.144/RS, no qual destacou a legitimidade da utilização do INPC e do IPCA-E para a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento acerca da inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.348, em 11/11/2019. 7. Improcedente, portanto, a impugnação do Distrito Federal quanto à alegação de excesso de execução pela adoção, pelos exequentes, de índice de correção monetária diverso da Taxa Referencial – TR, de modo que a atualização monetária deve ser feita pelo INPC até 30/06/2009, data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, momento a partir do qual deve passar a incidir o IPCA-E até 08/12/2021. 8. Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, a partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser observado, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulado mensalmente. 9. São devidos honorários advocatícios em favor do executado no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os quais devem ser calculados sobre o valor reconhecido como excesso de execução. 10. Impugnação ao cumprimento de sentença julgada parcialmente procedente para reconhecer o excesso de execução apenas quanto aos juros de mora de agosto de 2001 a 09/01/2003, a incidir no período no percentual de 0,5% ao mês, bem como para assentar, por se tratar de matéria de ordem pública, com fundamento no RE 870.947/SE-RG e no Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.144/RS), a incidência, no período de 11/03/1991 (data da citação) a julho/2001, de juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples), conforme Decreto-lei no 3.322/1987; de 10/01/2003 a junho de 2009, juros de 0,5% ao mês, com fundamento na redação original do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, acrescentada pela MP no 2.180-35/2001; e de julho de 2009 até 08/12/2021, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, consoante artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; além da correção monetária dos débitos pelo INPC até 30/06/2009, data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, momento a partir do qual deve passar a incidir o IPCA-E até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Condenados os exequentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico reconhecido como excesso de execução, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo incidir o escalonamento previsto no § 5o do mesmo dispositivo legal naquilo que exceder a faixa inicial, bem como o percentual legal mínimo previsto no inciso II do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.” Embora conhecidos, os embargos de declaração opostos pelos exequentes não foram providos, conforme acórdão no 1805636 de ID 55493798, transitado em julgado em 02/04/2024 (ID 57511486). Dessa forma, já expedidos os precatórios individualizados em favor dos exequentes em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença, com base nos cálculos do Distrito Federal de ID 22452853, homologados nos termos das decisões de IDs 17780207, 23006074 e 36196849, e atualizados pela Contadoria Judicial no ID 30637212, e considerando, quanto à parte questionada, o trânsito em julgado do acórdão que julgou parcialmente procedente a impugnação do executado, os autos devem retornar à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos exequentes, observados os parâmetros definidos no acórdão de ID 50450479. Diante do exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos débitos, conforme os parâmetros definidos no acórdão de ID 50450479, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, e observados os termos das decisões de IDs 17780207, 23006074 e 36196849. Retifique-se a autuação, tendo em vista que os embargos de declaração opostos pelos exequentes já foram julgados e transitaram em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator